Tribunal: TJMT
Processo: 1041920-77.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1041920-77.2025.8.11.0001
ORIGEM: 5.o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: NEUZA RODRIGUES CHAVES
RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 04/12/2025 PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RITO ESPECIAL DOS ARTS. 396 A 404 DO CPC. INCOMPATIBILIDADE COM O MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
1. Trata-se de ação em que a Reclamante NEUZA RODRIGUES CHAVES postula obrigação de fazer, além de indenização por danos morais, ao argumento de que a instituição financeira Reclamada se nega a apresentar os contratos referente a empréstimos consignados, que vêm ensejando o desconto mensal de R$ 42,15 (quarenta e dois reais e quinze centavos) e de R$ 33,03 (trinta e três reais e três centavos), em benefício previdenciário recebido pela consumidora. Segundo narra a peça de ingresso, a tentativa da consumidora de obter os referidos contratos na seara administrativa restou infrutífera pela conduta desidiosa do Banco Reclamado.
2. Sentença de extinção por incompetência dos Juizados Especiais.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Analisado o processo, entendo que o feito comporta extinção, sem resolução de mérito.Conforme leciona Felippe Borring Rocha, “Via de regra, quando a causa tem um procedimento especial não previsto na Lei 9.099/1995, o entendimento majoritário é que ela não poderá ser proposta perante os Juizados Especiais. De fato, os procedimentos especiais do CPC e das leis extravagantes estão fora do regime da Lei 9.099/1995 em decorrência de sua natureza especial (legi speciali per generalem non abrogatur). Assim, enquanto nas varas cíveis sem especialização procedimental é possível a tramitação de diferentes ritos, nos Juizados, ao contrário, a Lei prevê a acolhida apenas dos procedimentos nela previstos (art. 1o). Desse modo, são incabíveis nos Juizados Especiais as ações monitórias, consignatórias, nunciativas, coletivas, locatícias etc. Outrossim, não são cabíveis nos Juizados Especiais as ações cautelares de caráter antecedente, ainda que a ação principal se ajuste aos requisitos da Lei 9.099/1995, por serem elas dotadas de procedimentos especiais (arts. 305 e seguintes do CPC), diversos daqueles estipulados na Lei.” (Manual dos juizados especiais cíveis estaduais: teoria e prática/Felippe Borring Rocha. – 12. ed. – Barueri: Atlas, 2022. Página 153)Não se pode olivar que “Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da Lei 9.099/95.” (FONAJE, Enunciado 161)essa medida, endossando a doutrina supramencionada, “Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais” (FONAJE, Enunciado 163).Por oportuno, impende consignar que, no âmbito dos Juizados Especiais não há previsão legal do procedimento cautelar próprio/antecedente, o que o torna incompatível com este microssistema de justiça regido pela Lei n. 9.099/95.Não por outro motivo, dispõe o enunciado sumular n.o 9 da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que: “Não são admissíveis as ações cautelares nos juizados especiais cíveis. Admite-se, pedido de tutela acautelatória no corpo da reclamação ou nos autos respectivos;”.Sabendo disso, exsurge a incompetência dos Juizados Especiais para processar a presente demanda, impondo-se a extinção do feito, nos moldes do art. 51, II, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995.Nesse sentido, colhe-se o entendimento da C. Turma Recursal do E. TJMT:1. A reiteração de embargos de declaração sem demonstração de vícios no julgado caracteriza comportamento protelatório, sujeito à penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.2. A ação de exibição de documentos segue rito especial incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis.3. A decisão judicial não está obrigada a analisar todos os argumentos das partes quando já constar motivação suficiente.4. Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão nem para expressar inconformismo com o resultado do julgamento.(N.U 1085068-75.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)A ação de produção antecipada de provas, prevista nos arts. 381 a 383 do CPC/2015, possui rito especial incompatível com o procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais, conforme o Enunciado no 163 do FONAJEO ajuizamento de ação cautelar antecedente no Juizado Especial viola os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem o microssistema da Lei no 9.099/95.Diante da inadmissibilidade do procedimento, é cabível a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei no 9.099/95.(N.U 1001245-66.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)Isto posto, OPINO por ACOLHER a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis e, via de consequência, JULGAR EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 51, II da Lei n.o 9.099/95.Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95.Submeto o presente projeto de sentença a MM. Juíza de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei n.o 9.099/1995..(...)”
4. Ocorre que, por se tratar de ação de exibição de documentos (tem como fundamento a necessidade de acesso a documento de titularidade própria, para demonstração do legítimo interesse sobre o seu conteúdo e da existência de relação jurídica entre as partes), que possui o rito especial dos artigos 396 ao 404 do Código de Processo Civil, o Juizado Especial é incompetente..
5.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6.Recurso conhecido e improvido.
7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041920-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEUZA RODRIGUES CHAVES - CPF: 107.131.821-72 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025